Tribunal: TJES
Processo: 0010256-34.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010256-34.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDISON PIMENTEL
APELADO: JOILSON MONFARDINI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O

decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
16
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDSON PIMENTEL
contra v. acórdão (ID 4505849) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de
JOILSON MONFARDINI
.

Em suas razões recursais (ID 4780391), o Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não foi enfrentado o argumento sobre a nulidade do contrato firmado entre as partes, o qual exige forma escrita.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDSON PIMENTEL
contra v. acórdão (ID 4505849) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de
JOILSON MONFARDINI
.

Em suas razões recursais (ID 4780391), o Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não foi enfrentado o argumento sobre a nulidade do contrato firmado entre as partes, o qual exige forma escrita.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente todos os pontos trazidos pela parte e, no que tange especificamente ao argumento apontado, válido transcrever o trecho que examina expressamente essa questão:

[...] ao contrário do que afirmado nas razões recursais, o artigo 108 do Código Civil exige a celebração do contrato por escritura pública quando o valor do objeto for superior a
trinta salários mínimos
, no entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu que, para fins de interpretação desse dispositivo, considera-se o valor do imóvel calculado pelo Fisco, e não o preço avençado pelas partes (STJ. 4ª Turma. REsp 1.099.480-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 2/12/2014 - Info 562).

Assim, deveria ter o Apelante, minimamente, apresentado o valor do imóvel nos termos do entendimento acima apresentado, o que não foi feito. Assim, para fins de validade do negócio jurídico, o preço do negócio se mostra insuficiente para se afirmar pela invalidade do contrato e, via de consequência, não desnatura a avença firmada.

Em verdade, analisando detidamente a relação jurídica posta à apreciação, é de se concluir que as partes firmaram contrato verbal para transmissão de direitos possessórios, eis que não há notícias de que o Apelante seja proprietário registral da área em questão, de modo que inexiste qualquer formalidade para a celebração dessa modalidade contratual.

Assim, na demanda em questão não se trata de contrato de compra e venda de bem imóvel que culmina na transferência de propriedade e forma do artigo 108 do Código Civil, tratando-se de transmissão apenas da posse, circunstância fática que não se assemelha à propriedade.

Nesse sentido, vê-se que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 04/05/2023